Tribunal: TJES
Processo: 5006525-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006525-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE CESAR HELLMEISTER MALHADO e outros

APELADO: JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE IMÓVEL LOCADO EM CONTEXTO DE DESPEJO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE ENTREGA DE CHAVES, FOTOGRAFIAS E PROVA ORAL. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima de R$ 120.000,00. Os recorrentes sustentam ausência de materialidade por falta de perícia oficial, insuficiência de provas de autoria e dolo, inexistência de animus nocendi, excesso na fixação da pena-base e ilegalidade da reparação civil arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a materialidade do crime de dano qualificado pode ser comprovada sem laudo pericial oficial; (ii) estabelecer se a autoria e o dolo dos recorrentes restaram demonstrados pelas provas produzidas em juízo; (iii) determinar se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base; e (iv) verificar a regularidade da fixação do valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo Auto de Entrega de Chaves lavrado por Oficiais de Justiça, pelas fotografias juntadas aos autos, pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida sob contraditório, os quais evidenciam a destruição das instalações elétricas, hidráulicas e estruturais do imóvel.

4. A ausência de exame pericial oficial não impede a condenação quando os vestígios do delito são suficientemente demonstrados por outros meios probatórios idôneos, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os autos demonstram a autoria de ambos os recorrentes, pois a prova testemunhal indica a participação conjunta na retirada e destruição dos elementos estruturais do imóvel, sendo corroborada pelas declarações prestadas em juízo.

6. A confissão de um dos recorrentes acerca da retirada da fiação elétrica para obtenção de recursos financeiros evidencia a motivação egoística e reforça a incidência da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal.

7. O contexto fático revela atuação retaliatória após a ciência da ordem judicial de despejo, circunstância que caracteriza o dolo de causar prejuízo ao patrimônio alheio e afasta a alegação de mero ilícito civil.

8. Ocorre bis in idem quando o mesmo fundamento fático é utilizado simultaneamente para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

9. A elevada censurabilidade da conduta justifica a manutenção da valoração negativa da culpabilidade, em razão da destruição deliberada do imóvel como forma de represália à decisão judicial de despejo.

10. As consequências do crime permanecem desfavoráveis diante do expressivo prejuízo material suportado pela vítima, estimado em R$ 120.000,00, valor que extrapola o resultado ordinariamente esperado para o tipo penal.

11. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos mostra-se legítima porque houve pedido expresso na queixa-crime, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica voltada à comprovação dos prejuízos materiais alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade do crime de dano qualificado pode ser comprovada por outros elementos probatórios idôneos quando ausente laudo pericial oficial.

2. A destruição deliberada de imóvel em represália a ordem judicial de despejo caracteriza dolo de causar prejuízo ao patrimônio alheio e atrai a qualificadora do art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal.

3. Configura bis in idem a utilização da mesma circunstância fática para negativar simultaneamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

4. O elevado prejuízo financeiro suportado pela vítima autoriza a valoração negativa das consequências do crime.

5. A fixação do valor mínimo de reparação dos danos exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica sobre os prejuízos alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 163, parágrafo único, IV, e 167; CPP, arts. 158 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.226.173/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17.11.2025; STJ, REsp nº 2.032.906/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 895.457/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.348.370/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.413.205/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023, DJe 31.10.2023; STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5006525-02.2024.8.08.0024

APELANTE: HENRIQUE CESAR HELLMEISTER MALHADO; PATRICIA BONILHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
HENRIQUE CESAR HELLMEISTER MALHADO
e
PATRICIA BONILHO DE OLIVEIRA
em face da r. sentença (ID 16405109) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os Apelantes pela prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, fixando as penas definitivas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração.

Em suas razões (ID 19904069), pugna o Apelante
(i)
pela sua absolvição por falta de materialidade, isso porque o crime de dano exige exame de corpo de delito por perito oficial, sendo insuficientes o Auto de Constatação e as fotos juntadas aos autos;
(i
i
)
pela sua absolvição por ausência de autoria e dolo, pois falta a individualização da conduta de Patricia Bonilho de Oliveira e haveria ausência de animus nocendi, tratando-se apenas de um ilícito civil. Subsidiariamente requer
(i
ii
)
a redução da pena-base ao mínimo legal por falta de fundamentação idônea; e
(i
v
)
o afastamento da indenização de R$ 120.000,00, fixada sem instrução probatória própria, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Contrarrazões do querelante (ID 19904071) pelo
desprovimento
do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 19904073) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 20325765) também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da queixa-crime (ID 16403677) que:

[...] Relata o querelante, que mantinha um contrato de aluguel com o querelado e por motivo de descumprimento do contrato (inadimplência, não pagamento de IPTU), o querelante abriu ação de despejo contra a empresa RICKS BURGUER LTDA, empresa esta, representada pelo querelado HENRIQUE CESAR HELLMISTER MALHADO.

Na ação de despejo de nº 5040759-44.2023.8.08.0024, foi determinado liminarmente pelo Tribunal de Justiça ES, o despejo do inquilino, dessa forma, no dia 22 de janeiro de 2024, os Oficiais de Justiça, Sr. Marcio Augusto Dos Santos e Sr. Alexandre Rigo De Mendonca se dirigiram ao local do imóvel e procederam a desocupação compulsória, em cumprimento ao mandado expedido no processo.

No entanto, ao tomar conhecimento da ordem de despejo, o Sr. Henrique Cesar Hellmister Malhado e sua esposa Patrícia Bonilho De Oliveira Malhado, em represália à ação de despejo (em ritmo de vingança), procederam a destruição do imóvel, inclusive com retirada de tudo de valor. Até mesmo bens que guarnecem o imóvel como quadro de energia, tomadas de energia, relógio de energia e até mesmo cabeamento elétrico da parede e teto (rasgando a parede e o gesso do teto) do imóvel e torneiras.

O imóvel estava nas condições descrito pelo Oficial de Justiça no Auto de entrega de chaves em anexo, em estado de ruínas, destruído e degradado, com instalações elétricas e hidráulicas destruídas e assim estavam também o piso e teto, conforme fotos abaixo, tiradas pelos próprios oficiais de justiça e anexadas nos autos do processo cível de nº 5040759-44.2023.8.08.0024. Vejamos ainda, o parecer dos oficiais de justiça quanto ao estado do imóvel do querelante, in verbis:

[...] " Imóvel em estado de ruínas (destruição e degradação). Totalmente livre de objetos móveis, com instalação elétrica e hidráulica totalmente destruídas. Piso e Teto de gesso também destruídos, conforme se vê nas fotos que vão em anexo"

Vejamos abaixo, a foto tirada pelos oficiais de justiça do local onde ficava o quadro de energia do imóvel, na qual foi retirado pelos querelados: [...]

Os fatos foram registrados no Boletim Unificado (BU) de nº 53596630, a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, localizada à Av. Marechal Campos, 1236, Bonfim, Vitória/ES e remetidos para a 5ª Delegacia de Polícia da Praia do canto, localizada à Rua Celso Calmon, 173, Praia do canto, Vitória/ES.

Deste modo, o querelante sofreu um prejuízo material aproximadamente de R$ 120.000,00, em razão dos danos causados pelos querelados (inquilinos) no imóvel do querelante.

II - DO DIREITO

Assim, dispõe o artigo 163, inciso IV do Código Penal:

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

(...)

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

No caso em tela Excelência, observa-se que a conduta do sr. Henrique e da sra. Patrícia, se enquadra na modalidade QUALIFICADA, especificamente, no parágrafo único, inciso IV do referido artigo, em decorrência do motivo egoístico e do prejuízo material considerável para vítima.

Assim, devemos observar o artigo 167 do CP, que disciplina a procedência de ação penal privada mediante queixa, no caso do art. 163 inciso IV [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes na forma acima descrita.

I. Da Absolvição

A alegação da defesa sobre a suposta falta de provas não se sustenta diante dos elementos presentes no processo.

A materialidade do crime de dano qualificado está comprovada pelo
(i)
Auto de Entrega das Chaves de ID 16403678,
(ii)
Fotografias de ID 16405034,
(iii)
Boletim Unificado de ID 16403678 e prova oral produzido sob o crivo do contraditório. Diferente do que argumenta a defesa, a destruição intencional dos bens e o dano à estrutura do imóvel encontra-se devidamente comprovada.

Isso porque o tipo é definido como “
arruinar, extinguir ou eliminar; inutilizar significa tornar inútil ou imprestável alguma coisa aos fins para os quais se destina; deteriorar é a conduta de quem estraga ou corrompe alguma coisa parcialmente
”
1
. No caso, consta expressamente no auto de entrega de chaves produzido pelo Oficial de Justiça que estava o “
imóvel em estado de ruínas (destruição e degradação). Totalmente livre de objetos móveis, com instalação elétrica e hidráulica totalmente destruídas
”.

A tese defensiva que pede a nulidade ou absolvição por ausência de laudo pericial oficial não prospera. Embora o art. 158 do Código de Processo Penal (CPP) exija o exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que a ausência da perícia direta seja suprida por outros elementos de prova colhidos sob o contraditório, a ver:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, conheceu do Recurso Especial e negou provimento, mantendo a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, mesmo na ausência de laudo pericial, por considerar suficiente a prova testemunhal produzida nos autos. 2. O agravante sustenta violação aos arts. 158 e 171 do código de processo penal, alegando inexistência de premissas fáticas que autorizem o afastamento do exame pericial, bem como ausência de justificativa concreta para a pronta reparação do dano que inviabilizasse a perícia. Requer o afastamento da qualificadora e a desclassificação do delito para furto simples, com redimensionamento da pena. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, pode ser mantida na ausência de laudo pericial, com base em outros meios de prova, como depoimentos de testemunhas, relato da vítima e confissão do acusado. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência admite a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo na ausência de laudo pericial, desde que o dano esteja suficientemente demonstrado por outros meios de prova, como depoimentos de testemunhas, relato da vítima e confissão do acusado
. 5. No caso concreto, os depoimentos dos policiais militares, o relato da vítima e a confissão do réu em sede policial foram considerados elementos idôneos para comprovar a destruição da janela utilizada para ingressar no estabelecimento comercial. 6. A pronta reparação do dano foi considerada necessária para restabelecer a segurança e o funcionamento do local, sendo dispensável a realização de perícia técnica, especialmente em razão da natureza comercial do imóvel. 7. O argumento de que seria necessário demonstrar concretamente a necessidade de pronto reparo foi afastado, pois o acórdão condenatório constatou que a natureza comercial do imóvel impunha tal medida para evitar novos delitos. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1.
A qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, pode ser mantida na ausência de laudo pericial, desde que o dano esteja suficientemente demonstrado por outros meios de prova. 2. A pronta reparação do dano em imóvel comercial pode justificar a dispensa de perícia técnica, especialmente para restabelecer a segurança e funcionamento do local.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 158 e 171. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 568/STJ. RESP n. 2.032.906/MG, relatora ministra daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 18/2/2025, djen de 25/2/2025. AGRG no HC n. 895.457/SC, relator ministro messod azulay neto, quinta turma, julgado em 13/5/2024, dje de 16/5/2024. AGRG no aresp n. 2.348.370/MS, relatora ministra daniela Teixeira, quinta turma, julgado em 6/2/2024, dje de 14/2/2024. AGRG no aresp n. 2.413.205/DF, relator ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 24/10/2023, dje de 31/10/2023. (
STJ; AgRg-REsp 2.226.173; Proc. 2025/0295447-0; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 17/11/2025
) - destaquei

No caso, a ausência de perícia formal foi superada pelo Auto de Entrega de Chaves lavrado por Oficiais de Justiça (ID 16403678 e 16403682). Os servidores, dotados de fé pública, atestaram
in loco
que o imóvel foi abandonado em estado de ruína, com as instalações elétricas e hidráulicas destruídas. Esses achados coincidem com as fotografias e a prova testemunhal. A presunção de veracidade do ato administrativo não foi desconstituída pela defesa.

A materialidade do crime de dano foi corroborada, ainda, pelo depoimento da testemunha Elio Pimentel (ID 16405100). Ele confirmou a quebra da estrutura de alvenaria e do piso da câmara fria para extração do quadro de energia, exigindo do proprietário a refação integral do sistema elétrico. Correto, portanto, o reconhecimento da materialidade.

A autoria também é certa com relação a ambos os apelantes, conforme prova testemunhal produzida em juízo (ID 16405100). A alegação de que Patricia Bonilho de Oliveira atuou apenas como auxiliadora na mudança é refutada pela prova testemunhal, que a aponta como coautora na remoção dos equipamentos, anuindo com o resultado. Além disso, a apelante Patricia admite em juízo sua presença no imóvel quando da iminência do despejo, tendo afirmado que estava coordenando o processo de retirada dos objetos que alega terem sido inseridos no imóvel pela empresa.

Quanto a Henrique Cesar Hellmeister Malhado, sua confissão judicial de que arrancou a fiação para "pagar dívidas" comprova a autoria e a motivação egoística, o que atrai a qualificadora do artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal.

A defesa equivoca-se ao tentar tratar o caso como ilícito civil sem
animus nocendi
(intenção de prejudicar). A retirada das benfeitorias não foi técnica, mas sim uma intervenção predatória e retaliatória, ocorrida após os apelantes tomarem ciência de uma liminar de despejo. O dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio alheio restou configurado pela destruição intencional do imóvel cientes da iminente devolução judicial.

Subsidiariamente a defesa requer a condução da pena-base ao mínimo legal. Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativados a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime pelos seguintes fundamentos:

“
O
grau de reprovabilidade
da conduta de HENRIQUE CESAR HELLMEISTER MALHADO é elevado. A destruição do imóvel ocorreu de forma deliberadamente intencional e sistemática, em represália a uma ação de despejo, evidenciando um considerável grau de dolo e desprezo pela propriedade alheia, atingindo o prestígio da justiça. Foram danificados elementos essenciais do imóvel, indo muito além da simples retirada de bens. Este fator justifica um aumento na pena-base em razão de seu comportamento marcado pela vingança e retaliação.

Não há nos autos informações sobre condenações criminais transitadas em julgado que pudessem configurar maus antecedentes.

Inexistem elementos nos autos que permitam avaliar a conduta social deste querelado além do que se relaciona diretamente com os fatos.

Não há elementos suficientes nos autos para uma avaliação aprofundada da sua personalidade.

Os motivos do crime são de vingança e egoísticos, decorrentes da ação de despejo e da necessidade de "pagar dívidas" com os bens do imóvel, o que qualifica o crime. (art. 163, parágrafo único, IV do CP). O motivo já é elemento integrante do tipo qualificado, não devendo ser valorado duplamente nesta fase. Este fator é neutro, pois já qualifica o crime.

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis. A destruição foi praticada em um imóvel que estava sendo objeto de uma ação de despejo, com a retirada de itens estruturais como quadro de energia (com quebra da parede), fiação elétrica, e danos significativos ao piso e teto, tornando o imóvel inabitável. a extensão dos danos e a forma de execução (arrancando partes fixas e essenciais) extrapolam o tipo penal básico e demonstram maior reprovabilidade da conduta, sendo importante destacar que o querelado detinha a posse do bem e assim agiu mesmo sabendo que existia uma decisão judicial tratando do objeto atingido.

As
consequências do crime
são gravíssimas para a vítima. O prejuízo material foi estimado em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), valor considerável, que demandou a "reconstrução" do imóvel, conforme demonstrado pelo querelante.

Não há qualquer indício de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime), e aplicando um critério de proporcionalidade, com base na análise individualizada de cada vetor, fixo a PENA-BASE em 01(UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

No tocante à
culpabilidade
, em relação à reprovabilidade da conduta de PATRÍCIA BONILHO DE OLIVEIRA MALHADO, destaco ser elevada. Como já destacado anteriormente, a destruição do imóvel ocorreu em represália a uma ação de despejo, evidenciando um considerável grau de dolo e desprezo pela propriedade alheia, atingindo o prestígio do sistema de justiça.

Não há registro de antecedentes criminais.

Não há elementos a respeito da conduta social e personalidade desta agente.

Os motivos do crime são de vingança e egoísticos, decorrentes da ação de despejo e da necessidade de "pagar dívidas" com os bens do imóvel, o que qualifica o crime. (art. 163, parágrafo único, IV do CP), não devendo ser valorado duplamente nesta fase.

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis pois a destruição foi praticada em um imóvel que estava sendo objeto de uma ação de despejo, com a retirada de itens estruturais como quadro de energia (com quebra da parede), fiação elétrica, e danos significativos ao piso e teto, tornando o imóvel inabitável. a extensão dos danos e a forma de execução (arrancando partes fixas e essenciais) extrapolam o tipo penal básico e demonstram maior reprovabilidade da conduta, sendo importante destacar que esta querelada detinha a posse do bem e assim agiu mesmo sabendo que existia uma decisão judicial tratando do objeto atingido.

As
consequências do crime
são gravíssimas para a vítima e não há qualquer indício de que tenha contribuído para a prática do delito.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime), e aplicando um critério de proporcionalidade, com base na análise individualizada de cada vetor, fixo a PENA-BASE em 01(UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.”

A insurgência defensiva merece acolhimento parcial neste ponto, em razão da ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria. O juízo de origem negativou a culpabilidade e as circunstâncias do crime utilizando o mesmo fundamento fático: a represália à ação de despejo.

Conforme pacificado no STJ, configura punição dupla utilizar a mesma circunstância para negativar duas balizas autônomas. Assim, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime. Contudo, mantenho a reprovação acentuada na culpabilidade, pois depredar um imóvel como vingança a uma ordem judicial eleva a censurabilidade da conduta.

O vetor das consequências do crime permanece negativo. O prejuízo de R$ 120.000,00 supera o dano esperado para o tipo penal básico, gerando ônus financeiro exorbitante à vítima. A ver precedentes nesse viés:

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Não conhecimento. Matéria afeta ao juízo da execução. 2) pedido de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base na primeira fase do cálculo dosimétrico. Não conhecimento. Juízo de origem que aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada negativamente. Ausência de interesse recursal. Impossibilidade de reformatio in pejus. 3) preliminar. Pleito de reconhecimento de nulidade, tendo em vista a quebra da cadeia de custódia da prova. Desprovimento. Ônus da defesa. Validade do elemento de informação. Ainda, provas foram produzidas durante a instrução processual que corroboraram o fato. Precedentes. Preliminar afastada. 4) pleito absolutório. Desprovimento. Conjunto probatório demonstrando a autoria e materialidade delitivas. Dolo evidenciado. Elementos de prova que evidenciam o elemento subjetivo do tipo penal.
Arguida ausência de lesividade na conduta. Tese rechaçada. Valor elevado do prejuízo causado. Superior ao salário mínimo então vigente à época dos fatos.
Mínima lesividade patrimonial e reduzida reprovabilidade da conduta não evidenciadas. Condenação mantida, por seus próprios fundamentos. 5)
pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Desprovimento. Consequências do crime: Significativo prejuízo financeiro suportado pelo ofendido. Entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a valoração negativa da mencionada vetorial com fundamento na lesividade financeira suportada pelo ofendido. Circunstância judicial mantida.
6) pleito de suspensão da exigibilidade da pena de multa. Desprovimento. Pena pecuniária que decorre de determinação normativa. Hipossuficiência que deve ser averiguada pelo juízo da execução. 7) pedido de afastamento do dever de indenizar. Desprovimento. Fixação de danos morais expressamente formulado em inicial acusatória. Dano moral comprovado conforme documento juntado nos autos. Valor arbitrado que se mostra razoável e adequado, frente aos danos suportados pelo ofendido. Indenização mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
TJPR; ACr 0011390-50.2023.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior; Julg. 06/12/2025; DJPR 09/12/2025
) - destaquei

Portanto, a pena-base de ambos os apelantes é redimensionada para
01 (um) ano
e 2 (dois)
meses
de detenção
.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição a incidirem na terceira fase, ao que a pena-base é tornada definitiva.

Mantenho o regime aberto fixado em sentença, bem como a substituição por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena substituída, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser cumprida em entidade a ser designada pelo juízo da execução e, ainda, de prestação pecuniária, no valor de 5 (cinco) salários-mínimos para cada querelado, a ser revertida em favor de entidade social ou da vítima, a critério do juízo da execução, considerando o prejuízo causado à vítima.

Passo a analisar o pleito de afastamento da condenação por danos materiais fixada em sentença.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal dispõe que, ao proferir sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos suportados pelo ofendido.

Contudo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ressalvada a hipótese dos danos morais decorrentes de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do Tema Repetitivo 983, a fixação de valor mínimo indenizatório, seja por dano moral, seja por dano material, exige a presença cumulativa de três requisitos: pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e realização de instrução específica sobre o prejuízo alegado.

Na hipótese, houve pedido expresso na inicial acusatória e nas alegações finais, com indicação de montante reparatório, além disso foi realizada instrução específica acerca do alegado dano material suportado pelo querelante (ID 16405067 a ID 16405073).

Desse modo, presente instrução probatória específica voltada à comprovação de dos danos materiais, impõe-se o rechaço do pleito defensivo, a fim de manter a obrigação indenizatória fixada no título condenatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e redimensionar a pena final de ambos os apelantes para
01 (um) ano e 2 (dois) meses
de detenção
, mantido o regime inicial aberto e as demais cominações da sentença.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal - Vol.2 - 10ª Edição 2026. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2026. E-book. p.359.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.